Tribunal: CARF
Processo: 15889.000321/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000321/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TABACARIA RL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com
diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou
do Não Confisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000321/2008-07
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2008-07

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.272, de 14 de junho de 2010, exarado pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 463 a 469, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.140.960-8, relativo às contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, de janeiro a dezembro de 2004.
O citado Auto de Infração consta de fl. 02 a 16 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 22 a 30, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 86.630,88,
valor este integrado por principal, multa e juros.
As infrações que deram origem à exigência foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
2. Consoante o relatório fiscal a empresa informou na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - DIPJ, do ano calendário de 2004, receita com vendas de mercadorias,
porém não houve informação de pagamento de remuneração pela eventual prestação de
serviços com vendas;
2.1. Ainda de acordo, com o referido relatório fiscal, da análise dos documentos que
lastrearam os lançamentos contábeis, os mesmos se apresentam como provas
“indiciárias”, provas circunstanciais que analisadas em conjunto levam à convicção de
que houve fato gerador de contribuições previdenciárias, eis que indicam real prestação
de serviços de terceiros;
2.2. Que foi utilizado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das vendas
mensais, para determinar o valor da remuneração, que constituiu a base de cálculo da
contribuição, nos termos do § 6°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/1991.
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 2, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 36 a 54, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente
sintetizados pela decisão recorrida em fl. 74/75 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
incide contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, sem
vínculo empregatício, independentemente da natureza dos serviços prestados.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ânus da prova em contrário.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de Provas lícitos,
inclusive indícios e Presunções.
MULTA DE MORA E JUROS.
São devidos a multa moratória e os juros sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
no percentual estabelecido pela legislação de regência.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2008-07

Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de julho de 2010, conforme AR de fl. 82, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 84 a 94, em 13 de agosto de
2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, ressalto que a presente demanda se refere à exigência de
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço. Sendo certo que a matéria em discussão e o teor integral
da peça recursal estão contidas do processo no 15889.000320/2008-54, em que foram discutidas
as contribuições devidas pela empresa sobre os mesmos fatos.
Assim, por economia processual, adoto no presente julgamento, como razões de
decidir, no que couber, mediante transcrição abaixo, o conteúdo integral do voto proferido por
este mesmo Relator no processo citado no parágrafo precedente, o qual foi submetido ao crivo
desta Turma de julgamento nesta mesma sessão, em momento imediatamente anterior. Fica a
ressalva de que devem ser considerados os ajustes devidos, em particular no que tange à citação
de folhas.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta
considerações sobre a natureza do processo administrativo apenas para consignar seu
entendimento de que compete ao julgador administrativo a análise de matéria de
cunho constitucional, sem, contudo, neste momento inicial, adentrar em nenhuma
questão propriamente dita.
DA PRESUNÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Afirma o recorrente que a autuação fere os mais basilares princípios de Direito,
já que a Autoridade lançadora tenta imputar a condição de segurado contribuinte
individual aos mais diversos clientes da empresa, que adquirem produtos mercadorias
da autuada e as revende mediante inclusão de sua margem de lucro, tudo na condição
de meros intermediário.
Alega que as notas fiscais são emitidas em nomes destes revendedores e que há
diversos processos judiciais em curso em que se busca o adimplemento de suas
obrigações perante a ora recorrente.
Afirma que, após a autuação, foram exaradas três sentenças que reconheceram a
inexistência de qualquer vínculo com os supostos vendedores.
Aduz que a fiscalização presumiu um fato sem buscar efetivamente como são
feitas as vendas, baseando o lançamento em meras notas fiscais de combustível e em
depoimentos levados a termo em reclamatórias trabalhistas.
Após apontar alguns entendimentos doutrinários sobre o tema, sustenta a
inconstitucionalidade da presunção que levou ao lançamento fiscal.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2008-07

Sintetizadas as alegações da defesa, há de se ressaltar que, conforme bem
esclarecido pela Autoridade lançadora, o procedimento de aferição indireta está
devidamente previsto na Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Vale dizer que a referida norma está plenamente vigente, razão pela qual se
presume sua compatibilidade com a Constituição Federal de 88 e, assim, é, sob pena
de responsabilização funcional, norma vinculante ao trabalho do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, em razão do previsto no art. 142 da Lei 5.172/66(CTN) 1.
A análise dos termos do Relatório Fiscal evidencia que a autuada declarou
receita de vendas de mercadorias superior a R$ 4.180.000,00, sem indicar nenhuma
despesa de prestação de serviços com empregados, com autônomos ou mesmo com
empresa terceirizada.
A GFIP apresentada evidencia pagamento de remuneração tão só aos sócios.
Até aí, nada demais, afinal, é possível que apenas os dois sócios se desdobrem
na execução de todas as tarefas necessárias à consecução dos objetivos sociais da
empresa.
Por outro lado, a fiscalização juntou aos autos diversas notas fiscais emitidas
por Bandeirantes Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, que indicam relevante
consumo de combustível, vide notas e extratos inseridos às fl. 77 a 104, onde se pode
verificar que diversos veículos diferentes, conduzidos por diversos motoristas
diferentes, foram regularmente abastecidos à conta da empresa fiscalizada.
Ademais, juntou diversas notas que apresentam como emitente e destinatário a
própria Tabacaria RL LTDA, com identificação da natureza da operação como sendo
“remessa de mercadoria”, com apontamento de transportador e, ainda, com indicação
de que acompanham o material “impressos em branco” correspondentes a notas fiscais
enumeradas (fl. 105 e ss).
Indicou, ainda, a fiscalização que foram registrados no Razão analítico, diversas
despesas com hospedagens, refeições, transportes, pedágios, manutenção de veículo,
tudo demonstrando que despesas com deslocamento foram custeadas pela empresa
fiscalizada, tudo totalizado mensalmente a partir do somatório de recibos de pequenos
valores, cuja quantidade expressiva impediu que estes fossem inseridos nos autos.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2008-07

Por fim, a fiscalização apontou que a Tabacaria RL LTDA figura como réu em
diversas ações trabalhistas em curso, fl. 258 e ss, nas quais há, inclusive,
reconhecimento expresso pela autuada de que atuava com vendedores autônomos que
recebiam comissão de 10% sobre as vendas, vide fl. 265/266, 269, 270, 275.
Feitos tais apontamentos, é inconteste o fato de que a contabilidade da empresa
não registra adequadamente o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, já que paga sim remuneração sob a forma de comissão a vendedores
autônomos e não submete tais valores ao tributo previdenciário.
É verdade que a empresa junta à impugnação diversas notas fiscais que não
apresentam as especificidades daquelas coletadas pela Autoridade lançadora, não
obstante, não se pode afirma de tais registros decorrem de vendas diretas ou se são
documentos emitidos com os tais “impressos em branco” já citados alhures.
A Decisão recorrida avaliou como correto o procedimento fiscal e apontou que
uma vez demonstrado o fato gerador, o ônus da prova em contrário compete ao sujeito
passivo.
Vê-se que todo o procedimento fiscal está alicerçado em robustos indícios que,
no seu conjunto indicam de forma inequívoca que a fiscalizada não submeteu à
tributação valores de remuneração pagos a seus colaboradores.
A mera juntada de notas fiscais não afasta os fatos constatados nas provas
coletadas pelo Agente fiscal. Da mesma forma, o resultado favorável à empresa em
uma ou outra ação judicial não desconstitui as cristalinas afirmações da própria
fiscalizada sobre a forma de atuação com vendedores autônomos mediante pagamento
de comissão.
Neste sentido, considerando a inversão do ônus da prova previsto no §6o do art.
33 da Lei 8.212/91 acima reproduzido, caberia à empresa demonstrar o quanto
efetivamente pagou a título de comissão os vendedores autônomos que atuaram no
período fiscalizado, sem o quê não há outra caminho a ser trilhado por este Relator
que não seja o de considerar procedente a autuação e a decisão recorrida.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA AVILTANTE
No presente tema a defesa argui a inconstitucionalidade da multa de ofício
aplicada, em razão do que considerar ser imposição com caráter nitidamente
confiscatório.
Sobre o tema, vale destacar que o Princípio Proporcionalidade, da
Razoabilidade ou, ainda, a verificação de efeito confiscatório de uma multa fiscal, é
uma diretriz que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao
Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o
patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e obrigatória de
constituição do crédito tributário.
Ademais, nos termos da Sumula Carf no 02, abaixo transcrita, é incabível a
manifestação desta Turma acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, considerando a previsão legal da penalidade de ofício e, ainda, o
caráter vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme
preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, nego provimento ao recurso voluntário neste
tema.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2008-07

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SELIC PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA OU COMO JUROS DE MORA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PRECEDENTE
DO
STJ
ACERCA
DA
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA \
TAXA SELIC
Os tópicos acima serão analisados em conjunto, em razão de estarem
relacionados entre si.
O próprio título dado aos temas acima já evidenciam com clareza o objeto das
alegações recursais. Contudo, sobre tais argumentos, deixo de trazer maiores
considerações, já que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido
Súmulas de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujos
conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, considerando, ainda, a impossibilidade de manifestação deste
Conselho acerca de inconstitucionalidade de lei tributária em vigor, nos termos da
Súmula Carf no 02, já reproduzida no tópico precedente, nego provimento ao recurso
voluntário nestes temas.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 117
DF CARF MF
Original